Tribunal: TJBA
Processo: 8042637-09.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042637-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA - BA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ART. 12
1, § 2.º,
INCISO I
V
, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.

ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA IMPOSIÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.

NECESSIDADE IMPERIOSA DA MEDIDA DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
JUÍZO IMPETRADO QUE, NA MESMA DECISÃO, DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVO INCIDENTE.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 319 , VII , C/C O ART. 282 ,
INCISO
I , AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8042637-09.2023.8.05.0000
, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado da Bahia

em favor do
Paciente
DANIEL DE ARAÚJO
,

apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BUERAREMA
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora